Tribunal: TJES
Processo: 5010268-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010268-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: CELSO RIBEIRO HENRIQUE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO CANCELADO. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou Contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
preliminarmente, a alteração do polo passivo e sua ilegitimidade para compor a lide;
c)
que não possui responsabilidade no cancelamento do voo;
d)
que o cancelamento se deu por outra companhia aérea;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, sucessivamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

No tocante ao pedido de alteração do polo passivo da lide, verifico que o Juízo a quo já havia acolhido tal pleito, de forma que mantenho o seu entendimento nos termos delineados.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, eis que integrante da cadeia de fornecedores, de forma que sua responsabilidade é solidária.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade da recorrente no cancelamento do voo adquirido pelo recorrido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido adquiriu passagem aérea com destino a Huston, Texas/EUA, todavia o voo foi cancelado. Ainda, que a recorrente ofertou opções para a reacomodação, todavia sem sucesso.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a obrigação de fazer, eis que o reembolso dos valores despendidos na passagem foi realizado. Ainda, julgou procedente o pleito de dano moral, de forma que arbitrou a título indenizatório o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sem maiores delongas, a sentença
a quo
proferida resta irretocável.

Desse modo, quanto aos danos morais, é cediço que o simples cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente realizado pelo recorrido.

Assim, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, de forma em que restou observado os critérios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório, devendo ser mantido o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), ora arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)